Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-56.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
29/09/2020
Número: 0600016-56.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-56.2020.6.16.0063
Assuntos: Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
56.2020.6.16.0053 que indeferiu os requerimentos, ante ausência de preenchimento dos requisitos
legais. (Requerimento apresentado pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS (Diretório
Estadual) para a inclusão dos eleitores Darcy Dias Batista, João Antunes de Oliveira, Isaque Pereira
Martins e Luana Ferreira de Melo no rol de filiados do Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE 23.596/2019, tendo o
órgão de direção estadual do PROS afirmado que a filiação dos eleitores foi feita através de site e
sistema próprio e que, submetida a lista, "não soube por qual motivo" não constaram o nome dos
eleitores Darcy, João, Isaque e Luana na lista oficial). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
766
25/09/2020 15:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.325

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600016-56.2020.6.16.0063 –
São Jerônimo da Serra – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ0110044
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
EMBARGADO: JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO EM
LISTA ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são o instrumento judicial para esclarecer,
suprir ou corrigir vícios internos à decisão impugnada, não se prestando
para exercício de nova análise do arcabouço probatório ou submissão do
feito a novo julgamento. Precedentes.
2. No caso concreto, o Acórdão analisou minuciosamente os elementos
de prova constantes dos autos e concluiu de forma contrária ao interesse
do Embargante, inexistindo fundamento para acolhimento dos embargos.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 10128766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão nº 56.249 no qual a Corte Eleitoral, por
unanimidade, conheceu do Recurso Eleitoral interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.
Aduz o embargante, em síntese, que há obscuridade e omissão na decisão embargada.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante afirma haver obscuridade e omissão
no Acórdão vergastado. Aduz que a "questão se cinge, inicialmente, à alegação de que
agremiação partidária é parte ilegítima para pleitear a inclusão de eleitores na lista especial de
filiados (...)". Continua "ora, se o próprio requerente, aqui o Partido Republicano da Ordem
Social, ingressou com pedido de lista especial, acompanhado de requerimento e declaração de
filiados e respectiva documentação hábil a comprovar a filiação, rejeitar-se essa pretensão e
declarar a ilegitimidade ativa da agremiação é ater-se a vício formal".
Além disso, afirmou que há obscuridade "no que tange à fundamentação de que a
parte não faz jus à inscrição em lista especial por não ter demonstrado a desídia ou a má-fé do
partido político", uma vez que a Súmula nº 20 do TSE permite que a prova da filiação seja
realizada por outros meios diversos da inclusão em lista de filiados.
Sustentou, outrossim, que "ainda que tenha deixado de haver a correta
submissão da lista pelo partido, este equívoco não pode resultar em prejuízo aos filiados".
Ademais, a embargante juntou documentação e pugnou ao final o acolhimento
dos embargos com efeitos modificativos para sanar a obscuridade e omissão existentes, de
modo a reconhecer a filiação partidária dos eleitores.
Num. 10128766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592

Pois bem. É cediço que o objetivo dos Embargos de Declaração não é submeter o
mesmo processo a novo julgamento. Nesse sentido, é farta a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2016.
DE
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO.
EMBARGOS
DECLARAÇÃO
DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO POR LEI. PESSOA FÍSICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA.
MULTA. IMPOSIÇÃO. FÓRMULA DE CÁLCULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº
13.488/2017. IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO DO
E PRETENSÃO DE
JULGAMENTO
REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.

DE

REJEITADOS.
EMBARGOS
DECLARAÇÃO
1. Os
de
constituem modalidade recursal de integração e têm por
embargos
declaração
objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
consoante estabelece o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015.
(
.
.
.
)
4. As razões do recurso denotam o propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida,
providência
inviável
na
via
dos
aclaratórios.
5. Os
não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar
exame da
embargos
novo
questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido.
Precedentes.
6 .

d e

r e j e i t a d o s .
E m b a r g o s
d e c l a r a ç ã o
[Agravo de Instrumento nº 2998, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 03/09/2020]
A extensa narrativa do embargante aliado ao revolvimento dos elementos de
prova constantes dos autos deixa patente que este é seu objetivo, mormente porque, embora
afirme que o Acórdão seja omisso e obscuro, não logrou demonstrar em quais pontos
residiriam os vícios.
Ademais, em suas razões o Embargante colaciona julgado pretérito cuja ementa
parece militar em favor de seu interesse. Contudo, além de desconhecer as razões de decidir e
as circunstâncias fáticas delineadas naquele caso, é pacífica a jurisprudência no sentido de
que o vício que legitima a oposição de embargos é aquele interno à decisão impugnada e não
a diversidade de posicionamentos entre julgadores. Nessa seara, seria o caso de não conhecer
dos embargos. Contudo considerando que esta Corte Eleitoral, reiteradas vezes já decidiu
contrariamente, em homenagem ao princípio da colegialidade, conheço dos aclaratórios.
Apesar disso, no mérito, em contraponto às alegações do embargante extraem-se
os trechos do
nos quais as provas foram consideradas e as razões de decidir foram
decisum
explanadas.
Sobre a ilegitimidade ativa ad causam:
Antes de adentrar a matéria de fundo há que se tecer comentários acerca da
"d
. Isso porque, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
ilegitimidade ativa ad causam
eferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
Num. 10128766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592

filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos".
No caso dos autos, o feito foi ajuizado pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS em
favor dos eleitores, com fundamento no art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/95. Ocorre que esse
dispositivo confere legitimidade para realizar o requerimento de inclusão de filiação em lista
especial tão somente aos prejudicados pela desídia ou má-fé dos partidos e não à própria
p
a
r
t
i
d
o
.
T r a g o
j u l g a d o
n e s s e
s e n t i d o :
"Recurso Eleitoral. Lista Especial. Filiação. Inclusão. Lei n° 9.096/95, art. 19, § 2.°. Órgão
partidário. Legitimidade Ativa. Ausência. Res. TSE n.° 23.117/2009, artigos 7.°, 9.°, § 1.° e §
3.°, 20 e 28. Improvimento. - Órgão partidário que tenha omitido nome de filiado em relação
ordinária liberada para processamento pela Justiça Eleitoral, não possui legitimidade ativa
para propor demanda, com fundamento no art 19, § 2.° da Lei n.° 9.096/95, tendente à
inclusão em relação, de dados de eleitor, após o prazo a que se refere o art. 19 da Lei n.°
9.096/95. - As relações de filiados extemporâneas, não passíveis de enquadramento como
ordinárias, apenas encontram previsão no art. 4.°, § 2.°, da Res. TSE n.° 23.117/2009, que
demanda comprovação de desídia ou má-fé após regular processamento judicial. - Recurso a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o " .
[TRE/PI, RE 84-27.2011.6.18.0000, Rel. Min. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, DJE
2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 ]
Assim, evidenciada a incompatibilidade lógica entre o partido postular em favor dos eleitores
e simultaneamente demonstrar sua própria desídia ou má-fé, faltaria legitimidade à
agremiação para ajuizar o presente feito. Contudo, no caso concreto, embora os eleitores
não tenham constado da inicial como autores do pedido, ela foi instruída por
requerimentos dirigidos ao juízo eleitoral e subscritos pelos eleitores interessados.
Por óbvio, que a mera referência final em destaque não quer significar
direito à inclusão em lista especial, e sim que, no caso concreto, os requerimentos
subscritos pelos eleitores tornaram possível superar a falta da condição da ação. Tanto
é assim, que na sequência, ao adentrar a análise da matéria de fundo, o v. Acórdão
narra que "verifica-se pelos documentos acostados que os eleitores não preenchem os
pressupostos à inclusão em lista especial".
Sobre a obscuridade na fundamentação:
Com efeito, com relação a Darcy Dias Batista e João Antunes de Oliveira constam nos autos
as ficha de filiação ao PROS datada de 20/08/2019, o que foi corroborado pelo cartório
eleitoral ao informar sobre ambos: "não está filiado a partido político, não consta na lista
oficial, mas consta na relação interna com data de filiação em 20/08/2019 e no histórico de
movimentações do registro de filiação consta, inclusão em
25/05/2020".
Já com relação a Isaque Pereira Martins e Luana Ferreira de Mello há nos autos ficha de
filiação ao PROS datada de 04/04/2020, porém de acordo com a informação trazida pelo
cartório eleitoral Isaque "encaminhou solicitação de desfiliação do PODEMOS em 26 de
março ao cartório eleitoral através de correio eletrônico (email),

filiou-se ao PROS em
, está
" e Luana "foi
23/03/2020
regularmente filiado ao PL (Partido Liberal) em 04/04/2020
e em 04/04/2020

incluída no PROS em 23/03/2020
filiou-se ao PL – Partido Liberal, no
" .
q u a l
é
f i l i a d a
d e s d e
e n t ã o
Nessas últimas hipóteses houve a aplicação do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/19 que
dispõe "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as
demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19
Num. 10128766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592

desta resolução", motivo pelo qual permaneceram como válidas as filiações realizadas junto
ao PL em 04/04/2020, conforme demonstram as certidões extraídas dos sistema do TSE.
Ademais, mesmo que não fosse esse o cenário, é cediço que a inclusão em lista especial
requer a demonstração de desídia ou má-fé por parte da agremiação, o que não restou
caracterizado no caso concreto. Como se verificou dos documentos colacionados, embora a
filiação de Darcy e João Antunes conste internamente como tendo sido realizada em
20/08/2019, no histórico de movimentações do registro a data de inclusão foi 25/05/2020,
aparentando que houve uma movimentação recente com informação de data pretérita.
Nestes casos, a Resolução tem previsão específica no art. 17 no sentido de que a "adequada
e tempestiva submissão das relações de filiados pelo sistema eletrônico será de inteira
responsabilidade do órgão partidário". Portanto, a responsabilidade por eventual erro no
registro dos dados somente pode ser imputado à própria agremiação.
Verifica-se que foram cotejados os elementos de prova constantes dos autos com
aquilo que dispõe a legislação, sendo que para Isaque e Luana aplicou-se o art. 22 da
Resolução TSE nº 23.596/19, prevalecendo a última inscrição conforme certificado pelo
cartório eleitoral, e para os quatro eleitores em questão concluiu-se pela não configuração da
hipótese de inclusão em lista especial nos termos em que regulamentados pelo art. 19, § 2º da
Lei nº 9.096/95.
Por fim, quanto ao prejuízo:
Por fim, é importante ressaltar que o momento oportuno para verificação do atendimento às
condições de elegibilidade é o registro de candidatura, não sendo cabível uma deliberação
judicial que antecipe aquele juízo de valor, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da Lei
9
.
5
0
4
/
9
6
.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I
-
c ó p i a
d a
a t a
a
q u e
s e
r e f e r e
o
a r t .
8 º ;
II
-
autorização
do
candidato,
por
escrito;
I I I
-
p r o v a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
IV
-
declaração
de
bens,
assinada
pelo
candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é
eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo
p r e v i s t o
n o
a r t .
9 º ;
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
E s t a d u a l
;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral,
para
efeito
do
disposto
no
§
1º
do
art.
59.
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente
d a
R e p ú b l i c a .
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Além disso, conforme a sempre prudente observação exarada pela Procuradoria Regional
Num. 10128766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592

Eleitoral "a filiação partidária pode ser

comprovada por outros meios, desde que não sejam
unilaterais e que ostentem fé pública, nos termos da Súmula TSE nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata

o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,destituídos de fé pública.
Verifica-se a inexistência de prejuízo aos eleitores que poderão participar de
quaisquer atos partidários voltados à escolha dos candidatos e terão as respectivas filiações
validadas ou não quando da análise de eventual requerimento de registro de candidatura,
oportunidade inclusive em que poderão formular justificativa e se socorrer do teor da Súmula
TSE nº 20.

CONCLUSÃO
Assim, diante da inexistência de quaisquer vícios a serem esclarecidos no
Acórdão embargado, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e no mérito rejeitá-los.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600016-56.2020.6.16.0063 - São
Jerônimo da Serra - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ0110044 - RECORRIDO: JUÍZO DA 63ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318382938500000009611592
Número do documento: 20092318382938500000009611592